Tribunal: TJSP
Processo: 0001607-35.2023.8.26.0457
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Corrupção passiva
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Intempestividade – Inocorrência – Recurso interposto dentro do prazo legal – Preliminar do Ministério Público rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Efeito suspensivo – Concessão – Não cabimento – Recurso que, pela sua própria natureza jurídica, não possui esse efeito – Preliminar da Defesa rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Interposição contra

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Intempestividade – Inocorrência – Recurso interposto dentro do prazo legal – Preliminar do Ministério Público rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Efeito suspensivo – Concessão – Não cabimento – Recurso que, pela sua própria natureza jurídica, não possui esse efeito – Preliminar da Defesa rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Interposição contra decisão que rejeitou as hipóteses de absolvição sumária e manteve o recebimento da denúncia – Não cabimento – Hipótese não prevista no art. 581, do Código de Processo Penal – Rol taxativo – Recurso não conhecido;
Recurso em sentido estrito – Prescrição antecipada – Reconhecimento pela possível pena a ser imposta ao réu – Impossibilidade – Entendimento jurisprudencial dominante – Recurso improvido.